Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-51.2023.8.11.0049
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002373-51.2023.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (EMBARGANTE), JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 003.407.491-05 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (EMBARGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Rica em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação interposta na Ação Civil Pública ajuizada pela FESSPMEMT, mantendo a condenação do ente municipal à implementação do piso nacional do magistério, de forma proporcional à carga horária, com o pagamento das diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2022 e 2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao manter a condenação do Município de Vila Rica ao pagamento do piso nacional do magistério.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a aplicabilidade do piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, sua proporcionalidade em relação à carga horária e a repercussão nas demais faixas da carreira do magistério, à luz da Lei Municipal nº 748/2008.

4. Restou consignado que a estrutura remuneratória do plano de carreira local, baseada no vencimento básico inicial, mostra-se em desconformidade com o piso nacional, circunstância que legitima a repercussão do reajuste nas demais classes e níveis da carreira.

5. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que todas as matérias relevantes foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara e alinhada à jurisprudência do STF (ADI 4.167/DF) e do STJ (Tema 911).

6. Nos termos do art. 336 do CPC, competia ao réu deduzir, na contestação, toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão, sendo vedada a inovação recursal em momento posterior.

7. A interposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito revela simples inconformismo e não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A decisão judicial que reconhece o dever de implementação do piso nacional do magistério, com base na Lei nº 11.738/2008, é válida quando o vencimento básico inicial da carreira estiver em desconformidade com o piso federal. 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 81 e 336; Lei nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 748/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167/DF, Pleno, j. 27.02.2023; STJ, Tema 911; STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro Og Fernandes; TJMT 1015931-77.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA RICA
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar a apelação interposta nos autos da
Ação Civil Pública
n.º 1002373-51.2023.8.11.0049, ajuizada pela
FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FESSPMEMT
, negou provimento ao recurso interposto, à unanimidade, mantendo a condenação do ente municipal à implementação do piso nacional do magistério, proporcional à carga horária, com o pagamento das diferenças remuneratórias relativas aos exercícios de 2022 e 2023.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise do argumento de inexistência de inovação recursal, sustentando que os fundamentos apresentados na apelação teriam sido previamente deduzidos na contestação e reiterados nos embargos de declaração interpostos em primeira instância.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre as seguintes matérias: i) a estrutura remuneratória dual prevista nas Leis Municipais nº 747/2008 e 748/2008; ii) o quadro funcional atual do magistério; e iii) as limitações orçamentárias do ente federado, especialmente à luz dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Alega, por fim, que a ausência de manifestação expressa sobre tais fundamentos compromete o acesso às instâncias extraordinárias, razão pela qual requer o provimento dos embargos para fins de saneamento das omissões e obscuridades apontadas.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta que os embargos opostos têm caráter protelatório, uma vez que não identificam omissões, contradições ou obscuridades no julgado, limitando-se a rediscutir o mérito da decisão e a apresentar novas teses, como a suposta violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer, por fim, o não conhecimento dos embargos, a aplicação de multa por embargos protelatórios e a declaração de ausência de interrupção do prazo recursal (ID 330401360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

No caso concreto, contudo, não se verifica a ocorrência de nenhum dos vícios que autorizam a oposição do presente recurso.

O acórdão embargado (ID 326667882) analisou de forma clara, adequada e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto:

– à aplicabilidade do piso nacional do magistério aos profissionais da rede pública municipal de ensino, nos termos da Lei n.º 11.738/2008;

– à proporcionalidade do piso em relação à carga horária semanal dos servidores;

– à abrangência da decisão quanto às diferentes classes e níveis da carreira do magistério, com base na legislação municipal (Lei n.º 748/2008), que adota estrutura remuneratória com progressão baseada no vencimento básico inicial, e à interpretação sistemática dessa norma à luz do julgamento da ADI 4.167/DF e do Tema 911 do STJ.

Ao contrário do que sustenta o embargante, não há omissão quanto à extensão do piso nacional às demais faixas da carreira. A decisão examinou a estrutura do plano de carreira local e concluiu que o vencimento básico inicial, base de cálculo para todas as classes e níveis, está em desconformidade com o piso estabelecido pela legislação federal.

Igualmente, não se vislumbra contradição ou obscuridade, uma vez que os fundamentos adotados estão em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, notadamente quanto à natureza jurídica do piso como vencimento básico inicial, e à repercussão nas demais faixas remuneratórias, condicionada à estrutura do plano de carreira local, como ocorre no caso em exame.

Cabe destacar, ainda, que o artigo 336 do CPC impõe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão consumativa, o que inviabiliza a posterior apresentação de
teses que deveriam ter sido deduzidas oportunamente
.

Outrossim, é firme a jurisprudência no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma exaustiva, desde que fundamente adequadamente sua decisão, enfrentando os pontos essenciais ao desfecho da causa — o que foi devidamente observado no acórdão ora impugnado.

Dessa forma, resta evidenciado que o recurso interposto traduz
mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada
, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Com efeito, referida modalidade recursal não se destina ao reexame do mérito da causa, tampouco à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo — o que manifestamente não se verifica no presente caso.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados
.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)” (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Por fim, cumpre consignar que a reiterada interposição de embargos manifestamente infundados ou com caráter protelatório pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando a parte à aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC, cabendo ao Judiciário a pronta repressão de tal conduta.

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025